Tribunal: STF
Processo: HC 222148
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE: AUSÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MAUS ANTECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 777.923/GO, mas concedeu ordem, de ofício, para reduzir a pena do paciente.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 12 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 1.250 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas entre Estados da Federação).  



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu parcial provimento à apelação da defesa, redimensionando a pena para 9 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime fechado, e pagamento de 933 dias-multa. Na sequência, rejeitou embargos de declaração.  



    4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ, tendo o Relator deferido ordem, de ofício, para reduzir a sanção, estabelecendo-a em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime fechado, acrescidos de 777 dias-multa. Embargos de declaração não foram acolhidos.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante afirma desproporcional a pena-base, definida em 8 anos de reclusão, patamar 3/5 acima do mínimo legal. Argumenta que deveria ter sido observada a fração de 1/6 para cada uma das duas circunstâncias judiciais negativas. Diz preenchidos os requisitos legais para a incidência da minorante.  



    6. Pretende, em âmbito liminar e no mérito, a redução da pena-base, a observância da causa de diminuição e, por conseguinte, o implemento de regime mais brando.



    7. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás revelou o trânsito em julgado do título condenatório, ocorrido em 28/06/2022.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    9. Observa-se, ainda, que a condenação transitou em julgado em 28/06/2022, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 09/11/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. O Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação, afastou a avaliação negativa dos motivos e das consequências do crime, redimensionando a pena-base do paciente — fixada em 9 anos, 11 meses e 28 dias na sentença — para 8 anos de reclusão, acima do piso de 5 anos. A exasperação foi alicerçada nos maus antecedentes e na expressiva quantidade de droga, superior a 46 quilos de maconha. Eis o trecho pertinente:



    “Da análise do decreto condenatório, verifico que o sistema trifásico da pena, nos termos do artigo 68 do Código Penal, foi corretamente obedecido. 



    Na 1ª fase do processo dosimétrico, a sentenciante, após analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, considerou desfavoráveis os antecedentes, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime. Fixou a pena basilar em 9 anos, 11 meses e 28 dias de reclusão.



    Ocorre, entretanto, que o magistrado agiu com desacerto ao sopesar negativamente os motivos, e as consequências do crime, o que enseja, por conseguinte, o redimensionamento da pena-base. 



    No que se refere aos motivos e às consequências do crime, o sentenciante, ao sopesá-los, levou em consideração elementos ínsitos ao tipo, inaptos para aumentar a pena-base, razão pela qual impõe-se extirpar a valoração negativa. 



    Por outro lado, os antecedentes foram comprovados nas certidões colacionadas nas movimentações 78 e 80, corroborada por consulta ao Sistema de Processos de 1º Grau – SPG e ao SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado. 



    No que tangue às circunstâncias, correta a negativação da vetorial, visto que, nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/06, é possível a utilização da quantidade da droga apreendida para afastar a pena-base do mínimo legal. Imperioso, ademais, destacar que foram apreendidas cerca de 46,2 Kg de maconha, montante, esse, que se mostra extremamente relevante. Saliento, ainda, a preponderância do retromencionado artigo. 



    Sobrelevo que, em relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência das Cortes Superiores firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime.



    Por tais razões, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, é possível até mesmo que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.’ (STJ. AgRg no REsp 143.071/AM, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015).



    Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. 



    A par de tais considerações, efetuadas as corrigendas supras, constatada a existência de duas circunstâncias judiciais negativas e observada a conduta em concreto, redimensiono a pena-base aplicada para 08 anos de reclusão (v.g. STJ. AgRg no HC 705.634/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).” (e-doc. 6, p. 2-3; grifos nossos).



    12. A visão foi encampada, no STJ pelo Ministro Relator, no ato ora impugnado:



    ”O Tribunal a quo afastou o exame negativo dos motivos e consequências do delito e manteve o desvalor dos maus antecedentes e da quantidade das drogas, razão pela qual redimensionou a pena-base do paciente para 8 anos de reclusão, conforme segue (e-STJ fls. 52/53):



(...)



    Dessa forma, extrai-se que a exasperação da pena-base em 3/5 teve por fundamento a expressiva quantidade das drogas apreendidas – mais de 46,2kg de maconha – e os maus antecedentes do paciente, revelando-se adequado e proporcional o incremento realizado.” (e-doc. 8, p. 5-6; grifos nossos).



    13. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada”(HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    14. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.  



    15. Nesse contexto, atendeu-se ao disposto no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, em cujos termos “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.  



    16. Inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida. O Diploma Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena. Assim, o magistrado não está adstrito ao limite de exasperação de 1/6, aplicado sobre o mínimo da pena, por circunstância judicial negativa, uma vez se cuidar de parâmetro de origem jurisprudencial que visa delimitar, minimamente, a discricionariedade judicial, sem, contudo, tarifar a individualização da pena-base. A dosimetria, consoante se explicita no final do citado art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético.



    17. No que diz respeito à causa de diminuição, conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a redução da pena, na fração de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa.  



    18. Na hipótese dos autos, o reconhecimento dos maus antecedentes inviabiliza a concessão da benesse. A propósito, destaco:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO ANTE A PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 206.199-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. (...) 9. Aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 afastada pelas instâncias anteriores forte nos maus antecedentes do paciente. Precedentes. (...) 14. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 208.260-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/02/2022, p. 15/02/2022; grifos nossos).  



    19. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator